Tribunal: CARF
Processo: 13855.900496/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900496/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.455 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
DEMOCRATA CALÇADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório decorrente de
saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004, devendo essa considerar em sua investigação todas
as provas colacionadas aos presentes autos na manifestação de inconformidade. Havendo a
constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a
homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900496/2011-75
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900496/2011-75

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-55.595, de 21 de fevereiro
de 2014, da 3a Turma da DRJ/SP1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte, reconhecendo parcialmente do direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 2140.84559.280205.1.3.02-8230,
posteriormente retificada pela de no 06753.77440.270907.1.7.02-8428, declarando a
compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, exercício 2005, no valor original
de R$ 1.250.559,91.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
916047019, em 01/04/2011, que homologou parcialmente a declaração de compensação
reconhecendo o valor do saldo negativo disponível de R$ 1.198.887,52.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos
foram sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade (fl.98),
contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
3 3.1. Alega nulidade do despacho decisório, pois não está devidamente motivado: “não
houve no presente caso fundamentação fática e jurídica explicita, clara e congruente”.
Houve também o cerceamento de defesa com violação ao devido processo legal. Além
da nulidade por decadência (homologação tácita).
3.2. Quanto aos valores do IRRF não reconhecidos, a Impugnante apresenta o seguinte:
3.2.1. Itaú R$55.181,74: conforme informes anexos, verifica-se que parte das retenções
foi informada como sendo do código 3426, porém a fonte pagadora apresentou como
sendo do código 6800;
3.2.2. Bradesco R$7.552,86: o extrato mensal anexado comprova a retenção;
3.2.3. BCN R$274,25: anexo comprova a retenção;
3.2.4. Banespa R$11.232,39: anexos documentos referente ao período em questão, cuja
soma das retenções perfaz exatamente o valor apresentado no Per/Dcomp.
3.3. Conforme extrato do razão mensal, verifica-se que a totalidade do valor utilizado
pela requerente no Per/Dcomp, no valor de R$74.241,24, encontra-se devidamente
contabilizado, razão pela qual se faz necessário o cancelamento do presente despacho
decisório.
3.4. Concluindo, a Impugnante contesta a aplicação de juros pela taxa Selic e do valor
da multa imputado que é de evidente irrazoabilidade e confisco.
A 3a Turma da DRJ/SP1 julgou a manifestação de inconformidade procedente em
parte, reconhecendo parcialmente do direito creditório, conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano calendário: 2004
Ementa:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO PEDIDO. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900496/2011-75

Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo inicial da contagem do
prazo para homologação tácita será a data de apresentação da declaração de
compensação retificadora.
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DO
IRPJ.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito. Parte da glosa
do IRRF foi desconsiderada pela comprovação de erro na informação do código da
receita no Per/Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 21/03/2014 (e-
fls.110 e 111) e apresentou Recurso Voluntário aos 17/04/2014 (e-fl. 112 a 124), repetindo os
fatos e fundamentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente inicia o Recurso Voluntário defendendo a nulidade do despacho
decisório pelo fato de não estar devidamente fundamentado e que ocorreu o cerceamento do
direito de defesa.
A Recorrente alegou dificuldades em compreender os motivos da glosa, visto que
o enquadramento legal do despacho decisório não seria claro e não haveria justificativas fáticas
para a não homologação da compensação.
Ao contrário do que alega a Recorrente, entendo que o Despacho Decisório não
apresenta quaisquer nulidades, além de possui informações complementares de análise do crédito
que demonstram todas as razões fáticas que levou ao não reconhecimento do saldo negativo
pleiteado.
A matéria é regida pelos arts. 59 e 60 do Dec. n.o 70.235, de 1972, abaixo
transcritos:
Art. 59 - São nulos:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900496/2011-75

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
...................................................
Art. 60 - As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
O despacho contestado não é nulo, porque foram observadas as hipóteses do
inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade competente e não houve
preterição do direito de defesa. A alegada falta de motivação do despacho não se confirma.
Outras irregularidades, incorreções e omissões não importam nulidade, mas
saneamento, quando muito. Entretanto, nada há que demande o saneamento previsto no art. 60
do Dec. n.o 70.235, de 1972, transcrito no item anterior deste voto. No ato contestado não há o
que prejudique o próprio processo, ou o estabelecimento da relação jurídica processual, nele
constando todas as formalidades exigidas na legislação para que seja considerado válido ou
juridicamente perfeito. Em verdade, não se verificam, no despacho decisório, irregularidades,
incorreções nem omissões que prejudiquem a Recorrente.
O despacho decisório explicita de maneira fundamentada, como se concluiu pela
inexistência do credito utilizado. Lá consta que as parcelas de composição do crédito informado
no Per/Dcomp, as informações do crédito na DIPJ, o IRPJ devido de acordo com a DIPJ e a
forma de composição do saldo negativo, concluindo pelo reconhecimento parcial. O despacho
não deixa duvida quanto à sua motivação: o fundamento de fato para a não homologação é a
insuficiência do crédito utilizado na compensação; o fundamento legal é, entre outros, o art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996. O caput do referido artigo diz que o sujeito passivo que apurar crédito
passível de restituição ou de ressarcimento poderá́ utilizá-lo na compensação de débitos próprios.
Isso significa que, se o sujeito passivo não apurar crédito suficiente passível de restituição ou
ressarcimento, não poderá́ fazer compensação. Portanto, a insuficiência do crédito utilizado no
PER/DCOMP é fundamento de fato legítimo e suficiente para a não homologação.
Ademais, o Despacho Decisório além de regularmente capitulado, deixa bastante
clara a informação do saldo negativo reconhecido. Nas suas informações complementares,
contrariando o que informa a Recorrente, há um detalhamento daquilo que não foi reconhecido
através de uma planilha para negar a integralidade do crédito apontado no Per/Dcomp, tanto é
assim que a própria Recorrente juntou aos autos documentos e apontou fundamentos para
rechaçar a glosa efetuada pelo Fisco. Tal fato, aliás, demonstra que a Recorrente tinha pleno
conhecimento da glosa e, portanto, não houve cerceamento de defesa.
A análise da motivação é questão de mérito. Sua eventual improcedência não é
motivo de nulidade e não afeta o estabelecimento da relação jurídica processual, havendo a
observância ao devido processo legal.
Outrossim, as alegações de ter o despacho desconsiderado a DIPJ, o Per/Dcomp e
Livro Razão não faz sentido, isso porque os dois primeiros documentos citados foram
exatamente o fundamento utilizado para negar a integralidade do crédito, conforme dito acima, e
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900496/2011-75

o Razão só foi apresentado aos autos junto à manifestação de inconformidade. Impossível sua
análise para o Despacho Decisório.
Ao contrário do que alega a Recorrente, no processo de declaração de
compensação o ônus da prova é do contribuinte, não há que se falar em dever do Fisco em
coletar provas do crédito que o contribuinte alega possuir.
É condição indispensável para a homologação da compensação pretendida, que o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública seja líquido e certo (art. 170 do CTN). Em
um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é o contribuinte que busca a
utilização do crédito que alega possuir, diante disso só a ele incube demonstrar seu direito. A
Receita Federal, portanto, deve não homologar a compensação se não houver a certeza e liquidez
do crédito. E, para o fim de garantir a ampla defesa e o devido processo legal, o contribuinte
pode, se assim entender, apresentar manifestação de inconformidade juntando todas as provas
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito. Havendo a constatação do crédito, a autoridade
fiscal pode homologar de ofício a declaração de compensação.
O que se percebe, portanto, é um inconformismo da Recorrente com o resultado
do despacho decisório, mas não há qualquer nulidade no despacho decisório.

DO MÉRITO
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do exercício 2005, ano
calendário 2004.
A compensação foi homologada parcialmente, a DRF, através do Despacho
Decisório reconheceu o saldo negativo no valor de R$ 1.198.887,52. A recorrente apresentou
manifestação de inconformidade em razão da glosa no valor de R$ 51.672,39, colacionando aos
autos documentos que entendia serem suficientes para comprovas as retenções sofridas.
Em julgamento na primeira instância administrativa, foi reconhecido o valor das
retenções que foram informadas no Per/Dcomp como sendo do código 3426, mas se referiam ao
código 6800. Em relação aos demais pontos levantados na defesa, a DRJ entendeu que não eram
prova suficientes porque não havia como confirmar em DIRF e a empresa não apresentou
informes de rendimentos.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente acostou Informes de
Rendimentos emitidos pelo Banco Itaú, comprovantes de aplicações mensais do Banco
Bradesco, informando o valor das cotas de IRRF, Extratos do Banco BCN e Banespa, nos qual
também se verificam informações em relação à redução de cotas para pagamento do IR, notas de
negociação de título de renda fixa do banco Banespa e o Razão Mensal do período de
01/01/2004 a 31/12/2004 .
No julgamento de primeira instância, a DRJ não aceitou esses documentos
acostados e manteve parte da glosa por entender que a comprovação do imposto na fonte está
condicionada à existência do respectivo comprovante de retenção e DIRF.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900496/2011-75

Em que pese ter a DRJ destacado a necessidade de apresentação de informes de
rendimento, a jurisprudência do CARF vem reconhecendo que a ausência do documento
específico instituído pela Receita Federal (informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora)
não afasta o direito do contribuinte de comprovar por outros meios as retenções que dão
sustentação à formação do crédito reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900496/2011-75

No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. Tanto que o CARF emitiu a Súmula 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
No caso dos autos, a Recorrente juntou outros documentos à manifestação de
inconformidade, tais como extratos bancários, notas de negociação e Livro Razão, que dão
sustentação ao seu pedido.
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Por todo o exposto, voto por, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para
continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2004, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos na manifestação de inconformidade. Havendo a constatação de liquidez e certeza do
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.455 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.900496/2011-75

crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada
pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital